Tribunal: TJSP
Processo: 0125673-87.2006.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
– Honorários advocatícios que foram fixados em primeiro grau e mantidos por esta instância em favor do patrono do réu e não do patrono do banco (autor) - Correção - Embargos acolhidos para esse fim.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0125673-87.2006.8.26.0003; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Outros números:

125673872006826000350000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verificação de existência de erro material na ementa – Honorários advocatícios que foram fixados em primeiro grau e mantidos por esta instância em favor do patrono do réu e não do patrono do banco (autor) - Correção - Embargos acolhidos para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0125673-87.2006.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OMAR DIB KANAAN, é embargado HSBC BANK BRASIL S/A -
BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0125673-87.2006.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 2/2
VOTO No 38414
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0125673-87.2006.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: OMAR DIB KANAAN
EBDO.: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Verificação de existência
de erro material na ementa Honorários advocatícios que
foram fixados em primeiro grau e mantidos por esta instância
em favor do patrono do réu e não do patrono do banco (autor) -
Correção - Embargos acolhidos para esse fim.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Omar Dib
Kanaan (réu) com base no art. 1022, inciso II, e seguintes do Código de Processo
Civil, sob o fundamento de existência de erro material no v. acórdão, uma vez que
na ementa constou, por equívoco, honorários advocatícios em favor do advogado
do banco (autor), e não em favor do advogado do apelado, ora embargante (réu),
como deveria.
Com efeito, acolho os embargos declaratórios opostos, corrigindo-
se o erro material constante da parte da ementa do v. acórdão quanto à
destinação dos honorários advocatícios, uma vez mantida a fixação nos termos
do julgamento realizado na primeira instância (sentença de fls. 266/265), ou seja,
em favor do patrono do réu.
Logo, leia-se na ementa do v. acórdão (fls. 322/326):
“Indeferimento do pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do réu, uma vez que
condizentes aos critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC”.
Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para os referidos
fins.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora